Tribunal: TJBA
Processo: 8008016-69.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008016-69.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INDIANE FERREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS, ICARO XAVIER DOS SANTOS MATTOS

APELADO: ANA CLAUDIA GONCALVES FARIAS

Advogado(s)
:
IVAN GOUVEIA MONTENEGRO, RAFAEL FREIRE FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRADA. POSSE INJUSTA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO COM TERCEIRO SEM LEGITIMIDADE DOMINIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA AUTORA POR NÃO SER PROPRIETÁRIA DO IMOVEL. REQUERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA CONSTANTE EM OUTRO PROCESSO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA NO PRAZO. SEM PROVA DE TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE PARTILHA. IRRELEVÂNCIA DA PROVA DIANTE DO REGISTRO DO IMOVEL EM NOME DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação reivindicatória, ajuizada perante Vara Cível da Comarca do interior do Estado da Bahia, por meio da qual foi determinado que a parte ré promovesse, no prazo de um mês, a desocupação voluntária de imóvel urbano, sob pena de desocupação compulsória, sendo ainda rejeitado o pedido indenizatório pela utilização do bem. Na origem, a parte autora instruiu a inicial com matrícula imobiliária que atestava sua propriedade sobre o imóvel, abrangendo o pavimento térreo e o primeiro andar. Em contestação, a parte ré alegou que o imóvel teria sido construído por seu irmão, durante união estável com a irmã da autora, e que, por força de contrato de comodato firmado com esse terceiro, exerceria posse justa sobre o bem. A sentença reconheceu a posse injusta da parte ré e julgou parcialmente procedente o pedido de desocupação. Irresignada, a parte ré interpôs apelação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Analisar se a parte autora da ação originária possui legitimidade ativa para propor ação reivindicatória;

2.2. Verificar se a posse exercida pela parte ré, com fundamento em contrato de comodato celebrado com terceiro, possui respaldo jurídico apto a afastar a pretensão reivindicatória;

2.3. Determinar se a ausência de comprovação tempestiva acerca do trâmite da ação de dissolução de união estável e eventual partilha de bens tem o condão de comprometer o julgamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, é instrumento próprio ao titular do domínio que visa à restituição de bem imóvel contra quem injustamente o possua ou detenha. Para a procedência do pedido reivindicatório, é imprescindível a comprovação cumulativa de três elementos: a) o domínio por parte do autor; b) a individualização da coisa reivindicada; c) a posse injusta pelo réu. No caso concreto, tais requisitos encontram-se preenchidos, conforme se extrai da documentação acostada aos autos.

3.2. A parte autora demonstrou, por meio da matrícula atualizada do imóvel registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, que detém a titularidade dominial do bem, o qual abrange tanto o pavimento térreo quanto o pavimento superior. A averbação expressa da construção do imóvel em seu nome, constante do respectivo registro, corrobora a individualização da coisa e reforça o exercício do direito de sequela.

3.3. A parte ré, ao invocar como causa legítima de sua posse um contrato de comodato firmado com terceiro, não apresentou prova hábil de que tal terceiro seja o efetivo proprietário do imóvel. A posse derivada de pessoa que não detém o domínio registrado é, nos termos da doutrina majoritária e da jurisprudência consolidada, juridicamente ineficaz contra o legítimo proprietário. Ademais, eventual relação pessoal entre o suposto comodante e a anterior ocupante do imóvel, por si só, não é suficiente para transferir, direta ou indiretamente, a propriedade, tampouco legitimar a posse da apelante frente à proprietária registral.

3.4. Ainda que se considerasse a alegação de que a construção do pavimento superior teria sido realizada pelo irmão da parte ré, durante união estável, tal fato não foi comprovado. O juízo de origem oportunizou prazo para juntada da documentação referente à ação de dissolução de união estável supostamente ajuizada entre o irmão da parte ré e a irmã da parte autora, mas a parte interessada limitou-se a requerer dilação de prazo, já exaurido, sem apresentar qualquer requerimento formal de desarquivamento ou cópia de peça processual capaz de demonstrar a existência de litígio sobre o imóvel. A conduta processual revela desídia e ausência de diligência mínima exigida à parte que alega fato modificativo do direito do autor.

3.5. Conforme previsto no Ato Normativo Conjunto nº 8/2023 do Poder Judiciário do Estado da Bahia, existe procedimento específico para solicitação de desarquivamento de autos físicos ou digitais, o qual não foi observado pela parte ré. Além disso, conforme verificado nos autos, o referido processo de dissolução de união estável foi extinto sem resolução do mérito, o que esvazia qualquer alegação de pendência jurídica ou partilha envolvendo o bem em questão.

3.6. Ressalta-se que a titularidade dominial prevalece sobre alegações possessórias quando estas não estão amparadas por título jurídico válido e eficaz perante o titular do registro. O Código Civil, em seu art. 1.231, presume a propriedade como plena e exclusiva, cabendo prova robusta em sentido contrário — ônus que não foi cumprido pela parte ré. A alegação de posse justa, com base em contrato de comodato informal e desacompanhado de prova do domínio do outorgante, não encontra respaldo na legislação civil.

3.7 Precedente em casos semelhantes, tem reafirmado que a ação reivindicatória exige apenas a comprovação do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta, sendo descabida a oposição de posse fundada em alegações frágeis ou em contratos celebrados com terceiros não legitimados.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
número

8008016-69.2022.8.05.0113
, em que é parte apelante
INDIANE FERREIRA PASSOS
,

e parte apelada
ANA CLAUDIA GONCALVES FARIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente